Tribunal: TJES
Processo: 0026508-48.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Cirurgia; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026508-48.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ILIDIA GOTTARDO NATALE

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS INTEGRATIVOS REJEITADOS.

1. Em que pese o inconformismo de ambos os recorrentes quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem a via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Embargos declaratórios rejeitados, deixando de aplicar aos embargantes a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC/2015, com a advertência de que
“[...]a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

Vitória, 15 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na
Apelação Cível nº 0026508-48.2019.8.08.0024

Embargante/embargada:

Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico

Embargada/embargante:

Ilidia Gottardo Natale

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão ID. 6719242 que, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação interposta por
Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico
, para reformar em parte a sentença impugnada, a fim de
manter a obrigação de ressarcimento dos gastos com o procedimento cirúrgico necessitado pela recorrida, mas determinar que os reembolsos sejam limitados à tabela do plano de saúde contratado pelo recorrido.

Em suas razões,
Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico
alega que o acórdão é omisso quanto ao redimensionamento dos ônus sucumbenciais, apesar do parcial provimento de seu apelo. (ID. 6920806)

Ilidia Gottardo Natale
, por seu turno, sustenta que o julgado é contraditório por se basear em documentos que não comprovam
“[...]a existência de médicos credenciados para a realização da cirurgia da embargante[...]”
, bem como omisso quanto ao caráter de urgência do procedimento que enseja a obrigatoriedade de cobertura. (ID. 6957882)

Contrarrazões IDs.7171987 e 7301682.

É o sucinto relatório. Peço dia.

Vitória, 15 de março de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato,
Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico
alega que o acórdão é omisso quanto ao redimensionamento dos ônus sucumbenciais (ID. 6920806), ao passo que a embargante
Ilidia Gottardo Natale
sustenta que o julgado é contraditório por se basear em documentos que não comprovam
“[...]a existência de médicos credenciados para a realização da cirurgia da embargante[...]”
, bem como omisso quanto ao caráter de urgência do procedimento que enseja a obrigatoriedade de cobertura. (ID. 6957882)

Pois bem. Em que pese ter sido parcialmente provido o apelo manejado por
Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, tal circunstância não tem o condão de alterar os ônus sucumbenciais estabelecidos no comando sentencial, já que o julgado denota ocorrência de sucumbência mínima da autora.

No que diz respeito à contradição alegada, na verdade tenho que o argumento denota inconformismo com o entendimento externado pela maioria deste colegiado, na medida em que considerou documentos constantes dos autos para concluir o julgamento nos moldes em que foi lançado.

E em relação à suposta omissão quanto ao caráter de urgência do procedimento que ensejaria a obrigatoriedade de cobertura pleiteada pela autora, da mesma forma tenho que não vinga a irresignação, pois foi reconhecida a obrigatoriedade de cobertura, apenas com os custos limitados à tabela do plano de saúde acaso os procedimentos versados na demanda sejam realizados por profissionais e estabelecimentos não credenciados.

Fácil, então, da leitura das razões recursais que ambos os embargantes em verdade intentam a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria os seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

A propósito, a Corte uniformizadora da jurisprudência pátria tem assentado que
“[...]nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.[...]” (AgInt no AgRg no AREsp 621.715/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016),
o que, como delineado alhures, não se evidencia no caso concreto.

Ademais, anoto que segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“[,,,]a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão.[...]” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)

Pelo exposto,
rejeito
os embargos declaratórios, deixando de aplicar aos recorrentes a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, advertindo-os, todavia,
“[...]que a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 15.04.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão do dia 15.04.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.